Tribunal: TJDFT
Processo: 0739817-15.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMOS FINANCEIROS RENOVADOS EM TERMINAL ELETRÔNICO. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO. ÔNUS DA PROVA. NULIDADE. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS NA FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: declarar a nulidade dos contratos no 136547, 539038 e 352019, determinando o retorno das partes ao estado anterior; e condenar o réu às seguintes obrigações: não fazer descontos no benefício do autor, referentes aos contratos declarados nulos; devolver o dobro do montante dos respectivos valores descontados, inclusive os pagamentos realizados no curso do processo, deduzidos os créditos disponibilizados ao autor: R$1.256,01 (08/01/2024), R$1.194,60 (09/02/2024) e R$324,59 (02/04/2024).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) falha na prestação dos serviços bancários ou culpa exclusiva da usuária e/ou de terceiro pelo ocorrido; (ii) comprovação da legitimidade das operações financeiras realizadas em terminal eletrônico; (iii) nulidade das transações realizadas mediante fraude; (iv) direito do autor à restituição em dobro das quantias debitadas de seu benefício previdenciário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ assim estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
4. Segundo o contexto probatório, em 06/01/2024, 09/02/2024 e 02/04/2024, foram renegociados três empréstimos consignados contraídos pelo autor (ID 74186929/74186931). As renegociações não foram reconhecidas pelo autor e resultaram na quitação dos contratos originário, com liberação de “troco”.
5. A instituição financeira não apresentou nenhum elemento probatório para comprovar que as operações financeiras foram realizadas pelo usuário (art. 373, II, do CPC), fato que poderia ter sido facilmente comprovado, porquanto as renegociações foram feitas em terminais eletrônicos que são monitorados por câmeras, além de outros mecanismos de segurança que poderiam demonstrar que o usuário espontaneamente contraiu as dívidas. Ainda assim, a instituição bancária não produziu provas para comprovar a legitimidade dos contratos de renegociação, de forma que devem ser consideradas verossímeis as alegações deduzidas na inicial, daí emergindo a responsabilidade da ré pela reparação dos danos causados ao usuário.
6. Os contratos de renegociação são nulos de pleno direito e devem ser restabelecidos os contratos financeiros originários, para assegurar o retorno das partes ao estado anterior, nos termos determinados na sentença.
7. Outrossim, o autor suportou indevidamente o prejuízo material de R$15.987,73, correspondente às parcelas descontadas de seu benefício previdenciário, no período de fevereiro a dezembro de 2024. Os valores pagos, inclusive os pagamentos realizados no curso do processo, devem ser devolvidos na forma simples, visto que a fraude perpetrada justifica o engano e afasta a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC. Nesse ponto, o recurso merece provimento.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido para condenar a instituição ré a restituir ao autor os valores pagos, inclusive os pagamentos realizados no curso do processo, relacionados aos contratos declarados nulos, abatidos os valores recebidos pelo autor a título de “troco”, nos termos da sentença recorrida.
9. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373; CDC, art. 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: n.a.